Tribunal: TJDFT
Processo: 0716316-88.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716316-88.2022.8.07.0007 RECORRENTE: VINICIUS PASSOS DE CASTRO RECORRIDO: TAGUASUPER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP DESPACHO Na petição de ID no 65496383 (págs. 1/3), o recorrente VINICIUS PASSOS DE CASTRO requer a instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, consoante o disposto nos artigos 976 a 987 do Código de Processo Civil. Distribua-se o incidente à Câmara de Uniformização, nos termos dos artigos 303 do RITJDFT e 977 do Código de Processo Civil, instruindo o expediente com cópia da petição de ID no 65496383 (págs. 1/3) e os documentos de IDs nos 65496384 e 65496385. Autue-se o agravo em recurso especial interposto no ID no 65496383 (págs.4/22). Em seguida, intime-se o agravo para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007